Tribunal: TJMT
Processo: 1050935-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050935-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NICOLAU RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 172.600.271-34 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇAO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. TELAS SISTÊMICAS E ÁUDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO RECLAMANTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos.

2. Existindo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. No presente caso, a reclamada comprova a relação jurídica entre as partes ao colacionar aos autos a gravação telefônica em que o reclamante manifesta desejo em ter a linha migrada para o plano controle, bem como confirma os dados pessoais, provas não impugnadas pelo recorrido durante a instrução processual, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

4. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 706,64 (setecentos e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto à litigância de má fé,
porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

O Recorrente sustenta a inexistência de relação contratual entre as partes, suscitando preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda, ante a necessidade produção de prova pericial na gravação acostada à defesa. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e pedido contraposto.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou serviço via telemarketing, no qual manifestou desejo em ter o serviço no plano controle promocional. A fim de comprovar a tese defensiva junta
link com a gravação

(ID. 126000704)
e faturas de consumo.

O reclamante não apresentou impugnação à contestação, tampouco apresentou qualquer manifestação posterior impugnando a gravação telefônica apresentada.

Em sede recursal, o reclamante afirma que a gravação não corresponde à sua voz e pleiteia a extinção da ação por necessidade de produzir prova pericial.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve a mudança da tese apresentada no primeiro grau de jurisdição pelo reclamante, ora recorrente, posto que ao analisar o processo, verifica-se que em nenhum momento o reclamante impugnou a gravação acostada pela reclamada ou afirmou que não é a sua voz que está inserida no referido áudio.

Com efeito, resta evidenciada a mudança de tese pelo reclamante após a apresentação da contestação e a sentença proferida pelo Juízo
a quo.
Conforme é sabido, cumpriria a parte interessada arguir toda a matéria e tecer todas as considerações necessárias no momento da instrução processual, porquanto o recurso inominado não se presta a veicular argumentos que deveriam ter sido apresentados em impugnação.

Saliente-se que a reclamada juntou, como meio de prova
, a gravação telefônica
, em que o reclamante expressamente confirma nome completo, o CPF, endereço residencial, e-mail e declara estar ciente do contrato no valor promocional de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

A requerida acostou, ainda, prints de telas sistêmicas e faturas de consumo com histórico de ligações, os quais, aliados à referida gravação telefônica, corroboram para comprovar a relação jurídica entre as partes, especialmente, porque o reclamante não impugna o áudio durante a instrução processual.

Assim, a reclamada apresentou prova desconstitutiva do direito da parte promovente, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento do serviço, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da empresa de telefonia ao proceder o registro em órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇAO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. TELAS SISTÊMICAS E ÁUDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA RECLAMANTE. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes. Existindo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
No presente caso, o Banco comprova a relação jurídica entre as partes ao colacionar aos autos a gravação telefônica em que a reclamante manifesta desejo em ter o cartão de crédito oferecido pelo banco
, bem como confirma os dados pessoais e escolhe a data de vencimento da fatura de cartão de crédito,
provas não impugnadas pela Recorrida durante a instrução processual,
razão pela qual, a sentença deve ser reformada. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1000295-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito é caso de procedência do pedido contraposto no valor discutido na ação.

Por fim, é nítido que o reclamante alterou a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, razão pela qual, mantenho a condenação do recorrente em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022